Tribunal: TJPA
Processo: 0021653-96.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021653-96.2016.8.14.0401

APELANTE: JEAN DA SILVA MORAES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ART. 180 (RECEPTAÇÃO) C/C ART. 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO) C/C ART. 69 (CONCURSO MATERIAL) TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu
.
3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO.
Não há que se falar em dupla punição pelo mesmo fato, já que trata-se de tipos penais distintos praticados pelo apelante, punidos em concurso material de crimes. Assim, reconhecendo a configuração da reincidência, correto o reconhecimento da respectiva agravante no computo de cada uma das penas, bem operada pelo magistrado sentenciante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Jean da Silva Moraes
, através de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença condenatória, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 180, caput (receptação) c/c
art. 304 (uso de documento falso) c/c art. 69 (concurso material),
todos do Código Penal Brasileiro à pena total
de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, no dia 09/09/2016, o apelante foi preso em flagrante, conduzindo o automóvel GM ÔNIX, 1.4, ANO 2015/2015, cor preta, placa clonada QDJ 7543, roubado da vítima Larine Lais Brito Lopes , além de ter apresentado para a autoridade policial no momento da abordagem, um Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) falsificado.

Segundo o apurado, havia informações de que o veículo estava rodando com placas clonadas do carro do pai do Delegado de Polícia Civil Cleyton Fernando Paixão de Souza Costa, quando foi feita a abordagem, momento em que foi constatado que a placa e numeração dos vidros eram adulteradas.

Os autos de inquérito policial informam que a placa original do veículo seria QDU 4212, com registro de roubo ocorrido em 07/07/2016 no banco de dados do DETRAN, sendo que, na ocasião da abordagem, o veículo trafegava com a placa QDJ 7543.

O veículo e o documento falsificado foram apreendidos e o denunciado encaminhado para a DRFVA, onde se verificou a existência de mandado de prisão contra o acusado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes.

De acordo com o interrogatório extrajudicial o réu teria comprado o veículo apreendido, em parceria com o amigo de prenome “LUCAS” - vulgo “PLAYBOY ou MOLEQUINHO”, pela quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), no feirão de veículos do Mangueirão, o que, segundo a denúncia, denota claramente o dolo do agente, ao menos eventual, pois o valor pago é muito baixo do valor de mercado.

A denúncia foi recebida em 11/10/2016),

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante, através de seu defensor, ofereceu razões de apelação (ID 6436492), requerendo preliminarmente o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso V do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas de participação no delito. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante da reincidência, posto ter sido aplicada em cada um dos crimes cometidos pelo réu e a modificação do regime inicial para o aberto.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6436494), analisando a sentença
a quo
, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, (ID 7144975), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

PRELIMINAR

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade.
Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de
habeas corpus
.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta
seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a)

originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)

APELAÇO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)

APELAÇO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Portanto, diante do exposto,
rejeito a preliminar em referência.

O apelante Jean da Silva Moraes requer a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso V do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas de participação nos delitos de receptação e uso de documento falso.

Consta na denúncia o apelante foi flagrado no dia 09/09/2016, o apelante foi preso em flagrante, conduzindo o automóvel GM ÔNIX, 1.4, ANO 2015/2015, cor preta, placa clonada QDJ 7543, roubado da vítima Larine Lais Brito Lopes, além de ter apresentado para a autoridade policial no momento da abordagem, um Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) falsificado.

Nota-se que o fato em tela existem provas suficientes para amparar o decreto condenatório.

A testemunha
, a Srª
. Larine
, relatou em juízo que o seu carro ONIX PRETO 1.4 de placa QDU 4212, foi roubado em julho/2016, por dois meliantes, ocasião que foram subtraídos também os pertences que estavam no veículo e o documento CRLV original, emitido em seu nome, sendo que, como o automóvel estava no seguro, obteve indenização da seguradora.

Disse que compareceu à Seccional e reconheceu o automóvel apreendido pela autoridade policial como o veículo de sua propriedade em decorrência das marcas de batidas na lateria e a presença de pen drives e sandália da depoente, estando a placa clonada (QDJ 7543) e os número de CHASSI do vidro adulterados. Além do mais, a testemunha afirmou que não reconheceu o acusado como um dos meliantes envolvidos no roubo do seu veículo, porém, reconheceu o réu por meio da fotografia de fl.13, como sendo o nacional apresentado pela autoridade policial que havia sido preso em flagrante na posse do seu veículo.

Outrossim, esclareceu que, na delegacia, tomou conhecimento que a placa clonada (QDJ 7543) era a placa original de um carro de propriedade do genitor de um Delegado de Polícia Civil, bem assim que o réu afirmou que adquiriu o veículo da depoente no Estádio do Mangueirão pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parceria com um amigo, tendo cada um pago a metade do valor, contudo, segundo a autoridade policial, o CRLV apresentado pelo réu era falso, em que pese não ter visto o documento.

A testemunha
Cleyton,
Delegado de Polícia Civil, aduziu que o seu pai é proprietário do veículo cuja placa foi clonada para ser utilizada no veículo pertencente a Sr.ª Larine, sendo que o depoente e seu pai, investigador de Polícia Civil, passaram a desconfiar que a placa tinha sido clonada, pois o genitor recebeu por volta de 12 (doze) notificações de multa de trânsito (em sua maioria, por avanço de sinal e trafegar acima do limite de velocidade) em um curto espaço de tempo, com indicação de tráfego por perímetros da cidade que não frequentava.

Assim, o depoente passou a fazer investigações a respeito nos locais aonde as multas teriam sido aplicadas, sendo que, após ser informado por seu irmão que tinha avistado o carro com placa clonada em via pública, encaminhou-se para o endereço informado, aonde o réu foi abordado e lhe foi dada voz de prisão após a apresentação de documento CRLV falsificado.

Segundo a testemunha, o acusado aduziu que não sabia que o carro era produto de roubo e negou envolvimento em sua subtração, tendo dito que adquiriu o carro pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no Estádio Mangueirão, juntamente com o nacional de vulgo “PLAYBOY”, sobre o qual tomou conhecimento por policiais civis que foi inquirido a respeito da origem desse veículo em inquérito policial versando sobre outros fatos e negou aquisição do bem em conjunto com o acusado.

Por fim,

o depoente reconheceu em audiência o acusado como sendo o nacional preso em flagrante na posse do veículo de placa clonada, bem assim que ratificou o depoimento prestado pela Sr. Larine no sentido de que esta compareceu na delegacia e não reconheceu o acusado como sendo um dos meliantes que atuou na ação criminosa que resultou no roubo do veículo.

Nas duas fases da persecução penal, o réu negou a autoria delitiva, tendo esclarecido que adquiriu o carro em conjunto com o nacional de prenome LUCAS, de vulgo “PLAYBOY” ou “MOLEQUINHO”, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no Estádio do Mangueirão, dos quais pagou tão apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que continuariam pagando as parcelas de financiamento do veículo.

Como se vê as declarações prestadas pelo recorrente tanto na fase indiciária como judicial, demonstram que o mesmo cometeu o delito de receptação, eis que não comprovou a origem do objeto, restando comprovado nos autos que o produto foi objeto de crime.

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o Réu concorreu para a pratica das ações penais imputadas, bem como pelo fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem isentem o réu de pena, devendo-se observar também que não há fundada dúvida sobre existência do delito,
não havendo que se falar em inexistência de provas nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a materialidade delitiva,
por sua vez, restou configurada
da infração penal mostra-se provada por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 72, do Registro de Declaração de fl.70, da Perícia de Chassi e Agregados (fls.26/29 do I.P) e dos documentos CRLV de fl.23 do I.P e fl.69, cujo exame conjunto denota que o veículo apreendido em posse do acusado (automóvel ÔNIX, 1.4, ano 2015/205, cor preta) estava com placa clonada e numeração de CHASSI dizia respeito ao carro de placa QDU 4212, em relação ao qual havia ocorrência de roubo/furto, tendo a testemunha Larine prestado depoimento em juízo, ratificando que o veículo apreendido em posse do acusado se tratava do automóvel de sua propriedade, roubado pela ação de dois meliantes em julho/2016.

Também restou comprovado nos autos a materialidade e autoria do crime de uso de documento falso, provada de modo inconteste, sendo induvidoso que o réu apresentou documento falsificado de Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo - CRLV à testemunha Cleyton, Delegado de Polícia Civil presidente dos autos inquisitivos, quando da prisão em flagrante, estando consciente tanto da origem ilícita do bem conforme já demonstrado acima quanto da falsidade do documento apresentado.

Portanto, diante da robustez das provas coligidas, entendo plenamente evidenciada a
autoria e a materialidade dos delitos,
não havendo que se cogitar de absolvição por não haver provas que o réu tenha praticado o crime.

Segue jurisprudência no assunto:

TJ-MG - Apelação Criminal APR 10567081199059001 MG (TJ-MG).

Data de publicação: 31/03/2014.
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

304
DO
CÓDIGO

PENAL
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ATIPICIDADE INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. - Comete o crime de uso de documento falso aquele que, ao ser abordado para averiguação, apresenta à autoridade policial carteira de habilitação e cédula de identidade falsas, ainda que sob o pretexto de esconder os seus antecedentes criminais.

TJ-PR - Apelação Crime ACR 7443158 PR 0744315-8 (TJ-PR).
D
ata de publicação: 09/06/2011.
Ementa:
APELANTE: ADEMIR DE SOUZA SILVA.APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.RELATOR: DES. LIDIO J. R DE MACEDO.APELAÇÃO CRIMINAL. - USO DE DOCUMENTO FALSO (
ART
.
304
, DO
CP
).- CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. - ALEGADA AUSÊNCIA DO
ELEMENTO

SUBJETIVO
DO
TIPO
. - DESCONHECIMENTO DO FALSO. - INOCORRÊNCIA. - CRIME FORMAL QUE SE CONCRETIZA COM O USO DO DOCUMENTO. - ROGATIVA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. - IMPOSSIBILIDADE. - PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - INVIABILIDADE. - VERBAS JÁ FIXADAS NA SENTENÇA A QUO. - RECURSO NÃO PROVIDO. I. O delito de uso de documento falso (
art
.
304
, do Código Penal) é crime formal que não exige
elemento

subjetivo
especifico ao caso o conhecimento da falsidade documental, configurando-se o delito no momento da apresentação do documento. II. A interposição das razões de apelo pelo mesmo defensor dativo que já vinha atuando no processo, figura mera ampliação do múnus público anteriormente aceito.

Subsidiariamente requer o apelante o afastamento da agravante de reincidência na 2ª fase da dosimetria da pena, posto que na dosimetria do primeiro crime já fora considerado a respectiva agravante, incorrendo, a seu ver, em bis in idem.

Não tem razão o recorrente.

Ocorre, que a agravante da reincidência constitui sanção de caráter penal, de aplicação cogente, sendo impossível seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade, não havendo que se falar em dupla punição pelo mesmo fato, já que trata-se de tipos penais distintos praticados pelo apelante, punidos em concurso material de crimes.

Assim, reconhecendo a configuração da reincidência, correto o reconhecimento da respectiva agravante no computo de cada uma das penas, bem operada pelo magistrado sentenciante.

Em virtude reincidência operada, conforme preceitua o art. 33, § 2º, ‘b’ do CPB, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto.

Desta forma, a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Jean da Silva Moraes, porém, lhe nego provimento, acompanhando o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2022